Tribunal: TJPA
Processo: 0801599-27.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801599-27.2021.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GENTIL RIBEIRO DA SILVA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO PROCESSO Nº 0801599-27.2021.8.14.0005

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GENTIL RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VERBA HONORÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1002/STF. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, aplicou a tese fixada pelo STF no Tema 1002 e manteve a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00).

A parte agravante pleiteia a minoração da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC, argumentando que a natureza da demanda – obrigação de fazer relacionada à saúde – enseja fixação por equidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade em demandas relativas ao direito à saúde, mesmo após o reconhecimento da tese do Tema 1002/STF quanto à legitimidade da condenação da Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou quando o valor da causa não reflete o real benefício obtido, sobretudo em ações de natureza prestacional vinculadas ao direito à saúde.

A aplicação automática de percentuais legais sobre valores meramente formais pode conduzir a honorários desproporcionais, contrariando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A controvérsia posta, embora reconhecida a tese do Tema 1002/STF, permite a flexibilização da base de cálculo da verba honorária mediante arbitramento equitativo, considerando a singeleza da demanda e a ausência de proveito econômico mensurável.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e provido para reformar parcialmente a decisão agravada, fixando-se os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas de obrigação de fazer relativas à saúde pública, quando o valor da causa não traduz proveito econômico mensurável. 2. A aplicação da tese do Tema 1002/STF não impede a modulação equitativa da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10.10.2019; STJ, AgInt no REsp 2.081.754/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (14/04/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

Direito processual civil. Recursos extraordinários em Apelação cível. Juízo de retratação. Honorários advocatícios. Defensoria pública. Adequação do Acórdão ao Tema 1.002/STF. Recurso do Estado do Pará improvido.

I. Caso em exame

1. O recurso. Recurso Extraordinário interposto contra Acórdão Id. 17498986, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, por entender não ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública pelo ente estatal.

2. O fato relevante. Superveniência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1002/STF), sob a sistemática de repercussão geral.

3. Decisões anteriores. Sentença de origem que julgou procedente a ação e condenou ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios. Em segunda instância, o Recurso de Apelação do Município de Altamira foi improvido, porém, foi dado provimento ao apelo do Estado do Pará tão somente para excluir sua condenação em honorários.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id. 17498986, para fins de adequação à tese firmada pelo STF, constante do Tema 1.002.

III. Razões de decidir

5. O entendimento anterior, baseado na Súmula 421 do STJ, foi superado pelo STF no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002), que estabeleceu a obrigatoriedade do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra ente público ao qual pertence.

6. A autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, conforme as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, justifica a distinção entre as Defensorias e os entes públicos aos quais pertencem, afastando o instituto da confusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação exercido para adequar o acórdão ao Tema 1002 do STF, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo-se incólume os termos da sentença de origem.

Em suas razões, o agravante alega que a Relatora, ao exercer o juízo de retratação, reformou o Acórdão anterior (Id. 17498986) e manteve a sentença que condenara o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, fixado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O agravante sustenta que, não obstante o reconhecimento da tese firmada pelo STF no Tema 1002, a especificidade da matéria – tutela ao direito à saúde – exige a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, que autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade em hipóteses de valor da causa elevado ou proveito econômico inestimável.

Defende que ações como a dos autos, cujo objeto envolve o fornecimento de internação hospitalar, têm valor inestimável, pois envolvem bens jurídicos constitucionalmente protegidos, como a vida e a saúde. Em apoio à sua tese, cita jurisprudência do STJ, incluindo o AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ e o REsp n. 2167744-MT, nos quais a Corte reconhece a possibilidade de arbitramento por equidade em demandas dessa natureza. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça está em processo de revisão da jurisprudência sobre a fixação de honorários em demandas de saúde, com afetação da matéria ao rito dos repetitivos, o que evidencia a necessidade de contenção da aplicação automática dos percentuais legais em casos de peculiaridades como o presente.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e fixar os honorários advocatícios por equidade, em montante inferior ao estipulado na sentença, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

O recorrido Gentil Ribeiro da Silva apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25122975), no qual suscitou a tempestividade das manifestações da Defensoria Pública, amparando-se no art. 186 do CPC, que lhe confere prazo em dobro.

Sustenta, quanto ao mérito, que a decisão agravada está em total consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, a qual determina expressamente que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo quando esta litiga contra o ente federado a que pertence, afastando a incidência do instituto da confusão. Aponta que a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas justifica a manutenção da condenação em honorários.

Refuta os argumentos de que o valor da causa justificaria a aplicação da equidade, argumentando que, conforme entendimento reiterado do STJ, apenas são cabíveis honorários equitativos em hipóteses de valor da causa muito baixo, ou quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não se verifica no caso, cujo valor é expressivo e bem delimitado.

Ressalta, ainda, que o art. 85 do CPC fixa percentuais específicos para causas contra a Fazenda Pública, devendo prevalecer a sistemática escalonada e objetiva ali estabelecida. Fundamenta suas razões com julgados do próprio STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.746.072/PR), que veda o arbitramento por equidade fora das hipóteses legais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo à sua análise.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, o qual se insurge contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto por aquele ente federativo, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, inicialmente arbitrado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O agravante busca a reforma parcial da decisão, pleiteando a adequação da verba honorária aos ditames da equidade, com fundamento no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a natureza da lide – centrada no direito à saúde – e a singeleza da controvérsia não autorizariam a adoção de critério puramente percentual sobre o valor atribuído à causa.

Com efeito, embora não se discuta a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 – segundo a qual é devida a verba honorária à Defensoria Pública, ainda que atuante contra o ente estatal ao qual se vincula – tal orientação jurisprudencial não afasta a possibilidade de observância aos princípios da moderação e da equidade, ambos consagrados no ordenamento jurídico processual.

A exegese da matéria demanda a interpretação sistemática dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja literalidade é cristalina ao prever que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa.” (Art. 85, § 8º, CPC)

No caso em apreço, trata-se de ação de obrigação de fazer vinculada à garantia do direito à saúde, especificamente à obtenção de internação hospitalar e à realização de procedimento cirúrgico. Em demandas dessa natureza, é corriqueira a fixação de valor elevado à causa por razões meramente formais ou procedimentais, o que não representa, necessariamente, um proveito econômico efetivo, mensurável ou patrimonial para a parte demandante.

É justamente por esse motivo que, no contexto das ações voltadas à tutela da saúde pública, vem-se firmando entendimento no sentido da inaplicabilidade automática da base de cálculo percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa, sob pena de desvirtuamento da
ratio
do instituto dos honorários sucumbenciais e consequente enriquecimento desarrazoado e desproporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, consolidou entendimento autorizando o arbitramento por equidade em ações dessa natureza, como se verifica na ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE
. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de mieloma múltiplo
. 2.
Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023;AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 1 .890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568 .584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgIn t no AREsp n . 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2081754 SP 2023/0205450-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Ademais, o STJ encontra-se em processo de reavaliação da matéria, tendo submetido ao rito dos recursos repetitivos o REsp 2.167.744/MT, o que denota a atualidade e a relevância do tema, bem como a necessidade de um olhar jurisprudencial mais criterioso.

Cumpre ainda destacar que a fixação da verba honorária deve obedecer aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa – todos de matiz constitucional –, especialmente em se tratando de recursos públicos e de demandas processualmente singelas, como a ora analisada.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça nacionais segue mesma orientação. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ICMS DIFAL - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR EXCESSIVO - MINORAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Devem ser minorados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em valor excessivo que não leve em conta as peculiaridades da demanda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os requisitos previstos no art. 85, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000212611016001 MG, Relator.: Maurício Soares, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

Produção antecipada de provas - Pretensão de exibição de documentos pelo réu – Contrato de empréstimo consignado – Sentença apelada homologou a prova produzida, condenando o Banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade, com base no art. 85, § 8º-A, do CPC, no valor de R$5.511,73 – Recurso do Banco réu pretendendo a redução da verba honorária - Cabimento – Valor dos honorários advocatícios fixados na sentença (R$5.511,73) se revela manifestamente excessivo diante do caso concreto, dissociando-se dos critérios do art . 85, § 2º, do CPC – Tabela da ordem que é mero referencial - Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência comportando readequação, fixando-os por equidade, diante do baixo valor da causa, em R$1.500,00 (art. 85, § 8º, do CPC) – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10043625120238260445 Pindamonhangaba, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 15/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR EXORBITANTE DA CAUSA. JUÍZO DE EQUIDADE. DISNTINGUISHING DO TEMA 1.076 STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao reexame necessário e à apelação, mantendo a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema nº 1.076 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, superior a R$ 17 milhões, são desproporcionais; e (ii) estabelecer se, no caso, é cabível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, sendo essenciais à dignidade do advogado (Súmula Vinculante nº 47 do STF), mas devem ser fixados com moderação e proporcionalidade, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC e no art. 49 do Código de Ética da OAB. Precedentes do STJ e do STF indicam a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com possibilidade de aplicação da equidade quando a remuneração do advogado se mostre desproporcional ao trabalho desenvolvido e ao valor da causa. A fixação dos honorários em, aproximadamente, R$ 1.000.000,00, decorrente da aplicação dos percentuais mínimos do CPC sobre o valor da causa milionária, representaria uma condenação excessiva ao Estado de São Paulo, contrariando os princípios acima mencionados. Considerando o tempo de tramitação do processo e a complexidade moderada da questão debatida, o montante dos honorários advocatícios é fixado, por equidade, em R$ 100.000,00, valor adequado ao trabalho desempenhado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 100.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho desenvolvido, sendo cabível a aplicação da equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em atenção às distinções do caso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, e 8º; Código de Ética da OAB, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .665.033/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.10.2019; STF, ACO nº 637 ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14.06.2021.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 00214817420118260053 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2024)

O TRF5, julgando matéria idêntica, minorou honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria da União, em ação envolvendo questão de saúde, porquanto o valor arbitrado em percentual, não observava os critérios de equidade e parcimônia. Senão, vejamos:

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. POSSIBILIDADE. 1. Apelações manejadas contra sentença que julgou procedente o feito, por meio do qual se busca a concessão do medicamento ABIRATERONA (ZYTIGA), indicado para o tratamento de neoplasia maligna de próstata (CID 10 C61). Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pro rata. 2. Em seu apelo, a UNIÃO argumenta, em síntese, que: a) é excessivo o valor atribuído à causa (R$ 101.564,64), o qual não condiz com a legislação de regência, sendo certo que não é possível mensurar o valor da condenação em demandas que envolvem a saúde; b) não haveria provas da necessidade do fármaco requerido, uma vez que há nos autos apenas documento produzido de forma unilateral; c) não seria parte legítima para compor o polo passivo da causa; d) não haveria comprovação da eficácia do fármaco requerido, não sendo o tratamento indicado para a enfermidade em questão; e) o tratamento terapêutico ofertado pelo SUS, para o caso da parte autora, seria eficaz e efetivo; f) os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo, principalmente por não ser cabível sua condenação em favor da DPU. 3. O Estado de Pernambuco apela alegando que: a) no caso específico dos autos, não há como se estimar o proveito econômico, seja porque o tratamento com o fármaco pode se dar por tempo menor que o prescrito, seja porque pode haver necessidade de troca de esquema de tratamento, não sendo possível se precisar qual seria o real custo do tratamento postulado, de modo que é excessivo o valor atribuído à causa; b) não teria havido recusa no fornecimento do medicamento, sendo certo que a parte demandante receberia gratuitamente a medicação no caso de preenchimento de alguns requisitos, o que demanda a entrega de todos os exames requeridos no programa; c) os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo . 4.
Quanto ao
valor atribuído à causa, R$ 101.564,64
, não há que se falar em arbitrariedade, uma vez que, conforme fundamentado na sentença, o montante indicado na inicial condiz com o custo anual do medicamento pretendido, não se configurando valor excessivo
. 5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178, em 23/05/2019, com repercussão geral, fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Assim, devem ser afastadas as alegações de ilegitimidade passiva trazidas pelos apelantes. 6. A Constituição consagra ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Como dever do Estado, não seria razoável permitir-lhe que se exima de cumprir obrigação imposta pela Carta Constitucional, sob simples justificativa de que o medicamento não está incluído na lista de fornecimento do Sistema Único de Saúde, tampouco por falta de recursos financeiros da Administração, quando comprovada a necessidade do medicamento. 7. Conforme observado pelo juízo de primeiro grau, o laudo médico juntado aos autos comprova a necessidade e eficácia do tratamento com o uso do medicamento vindicado, restando assentado no laudo que o demandante já se submeteu, sem sucesso, aos tratamentos oferecidos pelo SUS. É de se registrar que o citado fármaco possui registro na ANVISA. 8. A inicial vem acompanhada de laudos médicos circunstanciados assinados por profissional especialista, de modo que resta comprovada a necessidade do fármaco requerido. 9.
O STF decidiu que, "após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária" (AR 1.937 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017). Deste modo, cabível a condenação da União no pagamento de honorários advocatícios à DPU
. 10.
O Pleno deste Regional, em julgado (AR 0808203-43.2017.4.05.0000, Rel. Des. Federal Edilson Nobre, j. 20/06/2018), assentou que, em demandas com elevado valor da causa, como é a hipótese em apreço, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no art. 85, § 8º, do CPC, em respeito aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se, é claro, os critérios previstos no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do mesmo diploma legal. Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora devem ser fixados em R$ 5 .000,00, pro rata, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
. 11. Apelações parcialmente providas, para reduzir a verba honorária fixada na sentença (item 10 da ementa).

(TRF-5 - Ap: 08040326720204058300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2021, 2ª TURMA)

No caso concreto, embora o labor desempenhado pela Defensoria Pública deva ser justamente remunerado – e aqui o é, com o devido reconhecimento institucional –, não se pode olvidar que a presente demanda possui baixo grau de complexidade, prescindiu de dilação probatória e cuidou de matéria amplamente consolidada no âmbito jurisprudencial, não se exigindo, pois, esforço intelectual extraordinário ou inovação doutrinária ou técnica por parte do patrono da parte vencedora.

Assim sendo, a fixação de honorários sucumbenciais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se excessiva, desproporcional e incompatível com os parâmetros de equidade previstos na legislação processual. Entende-se, portanto, como mais adequado, justo e razoável o arbitramento da verba honorária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual, a um só tempo, valoriza o serviço prestado e resguarda o interesse público.

Tal entendimento está, inclusive, em consonância com as diretrizes ético-profissionais estabelecidas pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que preconizam a fixação dos honorários de acordo com o efetivo trabalho desempenhado nos autos, e não com base em valores abstratamente atribuídos à causa.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, DANDO-LHE PROVIMENTO a fim de reformar parcialmente a decisão recorrida, reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública para o valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se revela proporcional, equitativa e condizente com a natureza da lide, sua complexidade e o grau de zelo profissional exigido no caso concreto.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025